Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713070-73.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS DESPACHO Na petição de ID no 29588519, a agravada ADVOCACIA VASCONCELOS requer a remessa dos autos ao juízo de origem para regular seguimento do feito, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do recurso especial. Após o encaminhamento do agravo, na forma eletrônica, ao Superior Tribunal de Justiça e diante do fato de que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, defiro o encaminhamento dos autos ao órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007